Tribunal: TJMT
Processo: 1046880-79.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046880-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (ADVOGADO), FRANCIELE DA SILVA COSTA - CPF: 042.950.811-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), FELIPE JACINTO DE SOUZA - CPF: 102.546.016-26 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CHRYSTIAN GABRIEL DA SILVA BELA - CPF: 056.806.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE DA SILVA COSTA - CPF: 042.950.811-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 040.829.911-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESDRAS AUGUSTIN - CPF: 701.701.602-54 (VÍTIMA), IRAMENE MERVIL - CPF: 714.739.921-84 (VÍTIMA), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 361.628.091-53 (VÍTIMA), RAIMUNDO FRANCISCO SOUZA - CPF: 846.024.493-87 (VÍTIMA), LUCIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 937.338.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1046880-79.2025.8.11.0000

Requerente:

FRANCIELE DA SILVA COSTA e outros

Requerido:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. ROUBO MAJORADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de apenada em regime fechado, condenada por roubo majorado, visando a concessão de prisão domiciliar sob o fundamento de ser mãe de três filhos menores e imprescindível aos seus cuidados, alegando incapacidade dos avós maternos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a paciente preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar no curso da execução penal; e (ii) se está comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos diante da situação fática dos menores e da natureza do delito cometido.

III. Razões de decidir

3.

O art. 117 da LEP restringe a prisão domiciliar ao regime aberto, admitindo-se, excepcionalmente, a extensão aos regimes fechado e semiaberto para mães de menores, desde que comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos e a ausência de violência ou grave ameaça no delito.

4.

No caso, Estudo Psicossocial demonstrou que as crianças estão devidamente amparadas pelos avós maternos, havendo vínculo afetivo e cuidados básicos, não obstante eventuais dificuldades financeiras ou de saúde, as quais foram objeto de encaminhamento à rede de proteção social.

5.

A condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça (roubo majorado) constitui óbice à concessão da benesse, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

6.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

7.

A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenadas em regime fechado é medida excepcional que exige prova inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados maternos.

8.

A existência de suporte familiar idôneo, atestado por laudo técnico, afasta a situação de desamparo dos menores e impede a concessão do benefício.

9.

A prática de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa inviabiliza a concessão de prisão domiciliar, em alinhamento aos precedentes do STF e STJ.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/84 (LEP), art. 117; Lei n. 13.257/2016; CP, art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 1.015.030/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Franciele da Silva Costa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar nos autos da Execução Penal n. 2002887-37.2025.8.11.0042.

O impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é mãe de três filhas menores (sendo a mais nova de 01 ano e 06 meses) e que sua presença é imprescindível para os cuidados da prole, especialmente da infante que se encontra na primeira infância. Alega que as crianças estão sob os cuidados dos avós maternos, que são idosos, enfrentam graves problemas de saúde e dificuldades financeiras, não possuindo condições de suprir a ausência materna.

Invoca o Marco Legal da Primeira Infância e o precedente do Supremo Tribunal Federal no HC n. 143.641/SP, pugnando pela concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante a submissão a equipamento de monitoramento eletrônico.

Indeferida a liminar requerida, foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, as quais foram prestadas pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT por meio do documento anexado sob o ID 203520178

A liminar foi indeferida, oportunidade em que foi determinada a requisição de informações.

Nas informações prestadas (Id. 339188854), a autoridade apontada como coatora esclareceu que o indeferimento baseou-se em estudo técnico, o qual constatou que os menores estão sob os cuidados dos avós maternos.

O impetrante emendou a inicial (Id. 339278384), acostando documentos, incluindo o laudo psicossocial e atestados médicos acerca da situação de saúde do avô materno das infantes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente ação constitucional de
Habeas Corpus
tem por escopo cessar suposto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção em favor de
Franciele da Silva Costa
. No caso em tela, busca-se a concessão de prisão domiciliar a paciente que cumpre pena definitiva em regime fechado, sob o argumento de ser mãe de crianças menores e imprescindível aos seus cuidados.

Como cediço, o art. 117 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/84) restringe o benefício da prisão domiciliar aos condenados que cumprem pena em
regime aberto
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, interpretando o referido dispositivo à luz da Constituição Federal e do Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016), admite, excepcionalmente, a extensão do benefício a sentenciadas em regimes fechado ou semiaberto.

Contudo, para tal concessão excepcional, não basta a mera condição de mãe de filho menor. É indispensável a demonstração inequívoca da
imprescindibilidade
dos cuidados maternos, ou seja, de que a criança se encontra em situação de desamparo ou que os atuais responsáveis não possuem condições mínimas de exercer a guarda.

Ao apreciar o aludido pleito, o Juízo da Execução impetrado, agindo com a cautela necessária, determinou a realização de Estudo Psicossocial. O Laudo Técnico (Id. 339289879), elaborado por equipe multidisciplinar, foi taxativo ao descrever a realidade fática do núcleo familiar:

"A partir dos dados colhidos por meio de visita domiciliar, entrevista e observação direta, verifica-se que as filhas da Sra. Franciele [...] encontram-se sob os cuidados dos avós maternos Sr. Wilson e Sra. Luzia.
Os quais apresentaram-se colaborativos e comprometidos com o bem-estar das netas
, dentro das possibilidades e condições financeiras que dispõe no momento."

Observa-se, portanto, que as crianças
não estão desamparadas
. Elas possuem residência fixa e estão sob a tutela de familiares (avós) que mantêm fortes vínculos afetivos e provêm o sustento e os cuidados básicos.

O fato de os avós enfrentarem limitações financeiras ou de saúde — circunstância infelizmente comum a grande parte da população brasileira — não autoriza, por si só, o afastamento das regras de cumprimento de pena para crimes graves. No caso em apreço, a paciente cumpre pena de reclusão pela prática do crime de roubo majorado.

Nesse ponto, agiu com acerto a autoridade coatora ao não apenas indeferir a prisão domiciliar, mas determinar proativamente o encaminhamento da família ao CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), ao Escritório Social e à Unidade Básica de Saúde, além de oficiar ao Conselho Tutelar para fiscalização da frequência escolar. Tais medidas visam mitigar as vulnerabilidades apontadas pela defesa sem subverter o sistema de execução penal (movimento 34.1 do PEP n. 2002887-37.2025.8.11.0042).

Ademais, importante ressaltar que, em consulta aos autos do PEP n. 2000088-29.2021.8.11.0020 (Pje), constata-se que a paciente

cumpre pena de reclusão fixada em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e § 2ºA, incisos I, do Código Penal). Vê-se, portanto, que se cuida de paciente condenada por delito hediondo que envolve
violência e grave ameaça à pessoa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou a inviabilidade de concessão da benesse a condenados em regime fechado pela prática de crimes hediondos e cometidos com emprego de violência e grave ameaça, a exemplo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de recurso próprio, visando à concessão de prisão domiciliar à agravante, condenada a 26 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado por crimes de roubo majorado, latrocínio consumado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se a agravante faz jus à prisão domiciliar, considerando a gravidade dos crimes cometidos e a alegação de ser mãe solo de criança de tenra idade.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

4. A jurisprudência desta Corte admite a concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução penal, através de Ação de Cautelar Inominada, desde que fundamentada, o que foi observado no caso em análise.

5. A concessão de prisão domiciliar é inviabilizada pela condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça, conforme entendimento consolidado desta Corte
.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2.
A concessão de prisão domiciliar é inviabilizada por condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça"
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318-A; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.

(AgRg no HC n. 1.015.030/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Portanto, não se verifica ilegalidade na decisão que, fundamentada em laudo técnico idôneo, concluiu pela ausência dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar humanitária, mormente na hipótese em que se trata de condenação pela prática de crime hediondo com emprego de violência e grave ameaça à pessoa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026